Tribunal: STF
Processo: AI 617781
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Produção de
   prova pericial. Julgamento antecipado da lide. Controvérsia
   infraconstitucional. Precedentes. 3. Dano moral. Matéria
   infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.